Tribunal: TJES
Processo: 5010411-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010411-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MEYRIELLEN DA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA COMARCA DIVERSA DURANTE PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que, ao vedar a transferência do bem para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, fixou multa cominatória (astreinte) de
R$ 10.000,00
em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções, postulando-se o afastamento/alteração da multa por alegada excessividade, desnecessidade e afronta ao procedimento da busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
2 questões em discussão
:
(I)
definir se é
legal e pertinente
a imposição de
astreinte
para compelir a obrigação de
não transferir
o veículo para outra comarca durante o período em que o devedor fiduciante pode purgar a mora;
(II)
estabelecer se a multa de
R$ 10.000,00
é
razoável e proporcional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A multa imposta não se confunde com a prevista no
art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69
, pois tem natureza de
astreinte
, destinada a compelir o cumprimento de
obrigação de não fazer
consistente em não transferir o veículo para comarca diversa no período de purgação da mora.

O juiz determina medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial com fundamento no
CPC, art. 139, IV
.

O
CPC, art. 536
autoriza a adoção de medidas voltadas à efetivação da tutela específica ou à obtenção de resultado prático equivalente.

O
CPC, art. 537
permite a fixação de multa independentemente de requerimento, desde que
suficiente e compatível
com a obrigação e fixado
prazo razoável
para cumprimento.

O valor de
R$ 10.000,00
, considerado em relação à
capacidade econômica
da agravante, não se mostra
desarrazoado ou desproporcional
, pois as astreintes visam
compelir
ao cumprimento da ordem, exigindo montante de caráter
dissuasório
.

A possibilidade de revisão do valor da multa a qualquer tempo, nos termos do
CPC, art. 537, § 1º
, mitiga eventual risco de desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de
astreinte
para compelir o cumprimento de ordem judicial de
não transferir
o veículo para comarca diversa durante o período em que subsiste a prerrogativa de
purgação da mora
. 2. A multa cominatória deve ser
suficiente e compatível
com a obrigação e pode ser mantida quando o valor se mostra
razoável e dissuasório
à luz da capacidade econômica da parte. 3. O valor das astreintes é
revisável a qualquer tempo
quando se revelar excessivo ou insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 6º; CPC, arts. 139, IV, 536 e 537, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010411-47.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADA: MEYRIELLEN DA SILVA BATISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia reside na (i)legalidade, pertinência e razoabilidade da multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais) imposta pelo Juízo de primeiro grau. A decisão advertiu a autora/agravante de que seria vedada a transferência do bem objeto da busca e apreensão para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de incorrer na mencionada multa, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.

A agravante argumenta que a multa seria excessiva, desnecessária e contrária ao procedimento da busca e apreensão.

Diferentemente da multa prevista no artigo 3º, § 6º do Decreto-Lei n. 911/69, a multa imposta na decisão recorrida tem natureza de astreinte, ou seja, uma medida coercitiva destinada a compelir o cumprimento de uma obrigação de não fazer – no caso, a obrigação de não transferir o veículo para outra comarca durante o período em que o devedor fiduciante ainda tem a prerrogativa legal de purgar a mora. O fundamento para a imposição de tal medida encontra-se no Código de Processo Civil, mais especificamente no artigo 139, inciso IV, que confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação de fazer ou não fazer.

O artigo 536 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar medidas para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. E, de forma mais direta, o artigo 537 do mesmo diploma legal prevê que “ A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Com relação ao valor da multa, a agravante sustenta sua excessividade. No entanto, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) em comparação com a capacidade econômica da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., não se mostra desarrazoado ou desproporcional. A finalidade das astreintes não é punir, mas sim compelir ao cumprimento da obrigação. Para tanto, o valor deve ser suficientemente dissuasório para que a parte prefira cumprir a ordem judicial a arcar com a multa. A possibilidade de revisão do valor da multa a qualquer tempo, conforme § 1º do artigo 537 do CPC, caso se mostre excessiva ou insuficiente, é uma garantia que mitiga o risco de qualquer eventual desproporção.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.